Tribunal: TJES
Processo: 0000738-13.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000738-13.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERALDO MACIEL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000738-13.2020.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVERALDO MACIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, LEI 10.826/03. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À PRÁTICA DO NOVO CRIME. PRAZO DEPURADOR NÃO DECORRIDO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de condenação transitada em julgado em momento anterior à prática do crime objeto da presente ação e não decorrido lapso superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, mostra-se correto o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. Caso em que consta dos autos documentos comprobatórios da extinção da pena pelo cumprimento em data anterior à prática do novo crime, mas em lapso inferior ao disposto no art. 64, I, do Código Penal - cinco anos. 2
.
Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000738-13.2020.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVERALDO MACIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por EVERALDO MACIEL DA SILVA, em face da sentença de fls. 114/116, da 1
a
Vara Criminal de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n
o
10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto.

Na forma das razões de fls. 124/125-v., postula o afastamento da circunstância agravante da reincidência, argumentando que a pena foi recrudescida com base em guia de execução que não informa se a pena é definitiva ou provisória e, sendo definitiva, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória ou se a pena já foi cumprida ou extinta e há quanto tempo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 127/129-v., pela manutenção da sentença.

No id. n
o
4783566, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade e a autoria são incontroversos, discutindo-se unicamente a aplicabilidade da agravante da reincidência.

Revendo a sentença, constato que na fase média da dosimetria foi realizada a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

O recurso defensivo argumenta que a informação constante de fl. 67 não fornece dados suficientes para concluir se referida guia é definitiva ou provisória e, se é definitiva, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória ou se a pena já foi cumprida ou extinta e há quanto tempo, fatores imprescindíveis para aferir se o recorrente era reincidente ao tempo do fato objeto da presente ação penal.

A despeito das judiciosas razões defensivas, deve ser preservada a sentença, na forma em que proferida.

A certidão de fl. 62 atesta a existência de execução penal tombada sob o número 0067437-12.2012.8.08.0011, oriunda de condenação no processo 0009107-56.2011.8.08.0011 (extinto) por homicídio qualificado. E conforme esclarece o Ministério Público nas contrarrazões de fls. 127/129-v., o apelante foi condenado definitivamente nos autos da ação penal n
o
0009107-56.2011.89.08.0011, sendo gerada a guia de execução penal n
o
0067437-12.2012.8.08.0011, citada à fl. 67. A pena imposta naquele feito, conforme faz prova o documento trazido ao feito à fl. 130, foi integralmente cumprida em 31 de janeiro de 2019, razão pela qual foi extinta pelo cumprimento da sanção.

Logo, tratava-se de condenação definitiva e transitada em julgado em momento anterior à prática do crime objeto da presente ação. Além disso, considerando que a reprimenda se extinguiu em 31 de janeiro de 2019, não decorreu prazo suficiente para a extinção dos seus efeitos, na forma do artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Desta forma, demonstrada a existência de condenação transitada em julgado em momento anterior à prática do crime objeto da presente ação e não decorrido lapso superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, mostra-se correto o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.